Tribunal: TJBA
Processo: 0804344-08.2015.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0804344-08.2015.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: WANDA MARIA DE BRITO LOPES

Advogado(s)
:
PAULO MAURICIO LOPES DE ARAUJO JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DE CÂNCER. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À AUTONOMIA CONTRATUAL E AOS LIMITES DE COBERTURA. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0804344-08.2015.8.05.0274
, em que figuram como embargante CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e como embargada WANDA MARIA DE BRITO LOPES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do Relator.